Tribunal: STF
Processo: HC 227847
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-19
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Ministra Presidente não conheceu do Agravo em Recurso Especial nº 2.301.374/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi absolvido, em primeira instância, da imputação alusiva ao crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, c/c art. 61, inc. II, al. “j”, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas, cometido em ocasião de calamidade pública), com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público para condenar o paciente à pena de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 dias-multa.



    4. Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Ministra Presidente por ausência de impugnação específica da decisão de inadmissibilidade do recurso.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante defende que a condenação considerada pelo Tribunal de Justiça para valoração negativa dos antecedentes refere-se a processo cujo trânsito em julgado ocorreu há cerca de 19 anos. Ressalta ser vedado penas de caráter perpétuo. Articula as condições pessoais favoráveis: residência fixa e trabalho lícito. Argui a possibilidade do regime inicial semiaberto, não sendo a reincidência obstáculo à imposição de regime menos gravoso. Diz violado o art. 33, § 2º, al. "b", do Código Penal.



    6. Busca, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da circunstância judicial desfavorável e a fixação do regime semiaberto.



    7. Consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça revelou a ocorrência do trânsito em julgado do título condenatório em 21/03/2023.



    É o relatório.



    Decido.



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual da Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    9. Observa-se, ainda, que o título condenatório transitou em julgado em 21/03/2023, tendo sido formalizada a impetração apenas em 09/05/2023. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08.2018, p. 17/08/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    10. A par desses aspectos, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. A Ministra Presidente, no ato dito coator, sem adentrar a matéria de fundo, entendeu inviável o conhecimento da irresignação, uma vez que o agravo deixou de impugnar os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, incidindo o enunciado nº 182 da Súmula daquele Tribunal. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    11. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade, de abuso de poder ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator